Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007828-47.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Juros, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVANTE), EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (AGRAVANTE), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CALCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

II – A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, convertida para Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente de n. 1007096-82.2019.8.11.0040, manejada por
JOSÉ BAGGIO
, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida é nula de pleno direito, pois homologou o cálculo apresentado pelo exequente sem oportunizar a manifestação do executado, ora agravante, quanto à planilha apresentada, em evidente afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa e da cooperação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

164444650).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

165465173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou o cálculo do valor devido apresentado pelo exequente, ora agravado.

O agravante alega que a decisão recorrida violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não o intimou para manifestação a respeito dos cálculos apresentados.

Com razão o agravante.

Consoante se infere dos autos de origem, a parte exequente se manifestou à id. 75170352 requerendo a conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa. Na ocasião, também apresentou o cálculo do débito, no valor de R$ 3.506.021,87 (três milhões quinhentos e seis mil e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).

O juízo singelo, sem oportunizar a manifestação da parte executada, ora agravante, ao mesmo tempo em que acolheu a pretensão de conversão da ação formulada pelo exequente, homologou o cálculo apresentado, por considerar que o exequente utilizou como referencial a cotação mercadológica do produto na data do vencimento da obrigação, determinando, por conseguinte, a intimação do agravante para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias.

Todavia, de acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NOVO CÁLCULO DO PERITO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO A ausência de intimação das partes, em particular da executada, para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados pelo perito judicial, fere os princípio da ampla defesa e do contraditório, bem assim, da proibição da decisão surpresa.
”
(N.U 1017121-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - DECISÃO QUE AO MESMO TEMPO HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E EXTINGUIU A AÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7º E 9º DO CPC/2015
- DIREITO DE MANIFESTAÇÃO GARANTIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE POR ORA CONSIDERAR CORRETOS OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, instituídos nos artigos 7º e 9º do CPC/2015, a homologação de cálculos elaborados pela contadoria sem que antes as partes sejam previamente ouvidas
, em especial quando a mesma decisão extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação e autoriza o levantamento do valor bloqueado.
Como a parte devedora ainda impugnará os cálculos, não cabe neste momento processual considerar corretos os que foram por ele elaborados.”
(N.U 0010053-31.2012.8.11.0004, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (g.n.)

Ainda, o entendimento da jurisprudência pátria acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A decisão que homologa os cálculos apresentados pela parte exequente, sem que seja dada vista à parte executada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70084658384 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NOVA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO EXEQUENTE - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA TOMAR CIÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO CONFIGURADO. Juntada nova planilha de cálculo pelo exequente, deve o executado ser intimado a se manifestar sobre ela e, se for o caso, questionar o que entender incorreto, nos termos dos arts. 436 e 437, § 1º, ambos do CPC/15, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CR/88
.” (TJ-MG - AI: 10518061080470005 Poços de Caldas, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

Assim, a ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida, para que o juízo dê vista à parte executada para se manifestar quanto aos cálculos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão que homologou os cálculos apresentados, para que a parte executada/agravante seja intimada a se manifestar acerca de tais cálculos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023